Tribunal: TJDFT
Processo: 0744449-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744449-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONAS CARLOS COSTA DA SILVA PACIENTE: JONAS CARLOS COSTA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por JONAS CARLOS COSTA DA SILVA, em seu próprio favor, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 52475253), o impetrante narra que cumpre pena em regime semiaberto, como monitoramento eletrônico. Diz que cursa Direito e formulou pedido de autorização ao juízo de origem para que pudesse completar ciclo letivo. Afirma que, embora devidamente instruído, o pedido foi indeferido, ao fundamento de que houve baixo grau de aproveitamento do curso pelo paciente. Aduz que formulou pedido de reconsideração. Sustenta que a decisão é equivocada e merece reforma para que possa dar continuidade aos seus estudos. Requer, assim, a concessão da ordem liminarmente para que seja autorizado a cursar a faculdade de Direito. O pedido liminar foi indeferido (ID 52483825). Informações prestadas (ID 52846007). Manifestação da d. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pela perda do objeto da impetração (ID 53114480). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto, conforme informações prestadas pela autoridade apontada coatora (ID 52846007), o Juízo reconsiderou a decisão anterior e deferiu o pedido de renovação da autorização para o estudo externo em benefício do paciente. Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator